Tribunal: STF
Processo: AR 2954
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Goiatuba contra decisão, que não conheceu da ação rescisória proposta pelo Estado de Goiás, por ser manifestamente incabível, nos termos da súmula 343/STF. (eDOC 32).



    Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada teria deixado de enfrentar a tese de decadência arguida na petição: 



    “40342, protocolada em11/04/2024, item ‘2’, que é diversa da que está sendo discutida na AR 2.876 por não depender de qualquer declaração de inconstitucionalidade ou interpretação conforme a Constituição Federal, mas simples e literal aplicação do Código de Processo Civil, qual seja: o § 4º do art. 536 do CPC/2015 não contemplou a hipótese de cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de cumprir obrigação de fazer ou de não fazer com o início do prazo especial previsto no § 8º do art. 535 para ajuizamento de ação rescisória, no caso, a partir do trânsito em julgado do Tema 1172-RG (RE 1.288.634/GO), do STF, mas tão somente para as hipóteses do art. 525 do mesmo diploma processual civil (exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa), devendo, para tanto, ser contado pela regra geral do art. 975 do CPC, ou seja, dois anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.



    (...)



    Dessa maneira, mesmo com o julgamento do Tema 1172-RG pelo STF, não é aplicável a hipótese do § 8º, art. 535 do CPC para rescindir o acórdão atacado, visto que a ação rescisória prevista neste dispositivo é restrita à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, e, nos presentes autos, tratou-se de obrigação de fazer, restando caracterizado, portanto, a ausência de previsão legal para que o autor se beneficie da regra especial de início da contagem do prazo para ajuizamento da ação rescisória a partir do trânsito em julgado do RE 1.288.634/GO, devendo ser considerada, portanto, a regra geral prevista no art. 975 do CPC, ou seja, a contar do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 



    Neste contexto, uma vez que o acórdão rescindendo proferido no RE 922.537 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, transitou em julgado na data de 02/02/2019 e a presente rescisória ajuizada no dia 09/03/2023, restou transcorrido, portanto, prazo superior ao bienal estipulado no art. 975 do CPC/15 (vencido em 02/02/2021), tem-se, por estes fundamentos, configurada a decadência do direito de ação, devendo não ser conhecida a presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF c/c 487, II do CPC), por ser manifestamente intempestiva (fora do prazo decadencial bienal)”. (eDOC 37, p. 4/12).



    Ao final, requer a alteração do fundamento acerca do não conhecimento da ação rescisória, por ser manifestamente intempestiva (fora do prazo decadencial bienal).



    O Estado de Goiás, nas contrarrazões, aponta que os embargos consistem em nítido mecanismo de revisão da decisão embargada, “uma vez que sequer chegou a apreciar as questões suscitadas pelo Embargante, as quais, aliás, tampouco deveriam ser apreciadas, porquanto prejudicadas pelo não conhecimento da ação rescisória”. 



    Assim, requer o não conhecimento dos embargos declaratórios. (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material. (grifo nosso).



    Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, como um “recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR., Fredie. CUNHA. Leonardo José Carneiro da.Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 179, grifo nosso).



    A irresignação não prospera.



    O Município de Goiatuba alega que a decisão teria sido omissa em relação à tese de que, em se tratando de obrigação de fazer, não é aplicável a hipótese do § 8º do art. 535 do CPC, pois a ação rescisória prevista neste dispositivo é restrita à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, devendo ser considerada, portanto, a regra geral prevista no art. 975 do CPC.



    Anote-se, inicialmente, que esta Corte, ao analisar o conteúdo do disposto no art. 93, IX, da Constituição, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria (tema 339 da sistemática da repercussão geral), assentou que a norma em exame não determina que, na decisão judicial, haja manifestação sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas tão somente demonstração das razões que tidas como suficientes à formação do convencimento. Vide:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292 -QO-RG, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010, grifo nosso).



    Ademais, além de a decisão embargada ter se manifestado expressamente sobre a questão da decadência para a propositura da ação rescisória, a tese da incidência, no caso, da Súmula 343/STF foi levantada em tópico específico da contestação apresentada pelo ora embargante (item 3 do eDOC 10, p. 20), que colacionou, inclusive, precedentes específicos desta Corte sobre o tema em análise. É dizer, uma das teses desenvolvidas pelo embargante foi acolhida pela decisão embargada. 



    Assim, a suposta omissão alegada é apenas uma das “frente[s] de argumentação”, desenvolvida pelo embargante em sua contestação, a qual o órgão julgador não está obrigado a acolher.



    Por fim, registre-se que a análise sobre a decadência, por ser uma questão prévia, foi exaustivamente examinada na decisão embargada, confira-se:



    “2) Prazo Decadencial



    No tocante ao prazo decadencial, observo, de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 9.3.2023, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RMS 31.841) certificado em 2.2.2019 (eDOC 6, ID: dd372a2c).



    É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    ‘AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final’. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso).



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    ‘Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. (grifo nosso).



    Não se desconhece, entretanto, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:



    ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…)



    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 6º. No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.



    § 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal’. (grifo nosso).



    O § 5º do art. 535 do CPC/2015 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418, observadas as seguintes condicionantes, constantes do item 3 da ementa do julgado: 



    ‘3. (…) São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’. (ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 17.11.2016, grifo nosso).



    Em 2018, a tese proferida na ADI 2418, sobre a constitucionalidade do § 5º do art. 535 (e também do art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, ambos do CPC/73) foi reafirmada no RE 611.503, Rel. Min Teori Zavascki, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19.3.2019 (tema 360 da sistemática da repercussão geral), com as mesmas diretrizes anteriormente fixadas.



    Nestes termos, nos casos de inexigibilidade de pronunciamento jurisdicional transitado em julgado, baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico possui dois remédios cabíveis para solução dessa incongruência: i) impugnação em sede de cumprimento de sentença com base na inexigibilidade do título judicial transitado em julgado (§ 5º do art. 535 do CPC); e ii) ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC), cujo o prazo para o ajuizamento passaria a ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte.



    A opção pela utilização de um ou outro dos mecanismos previstos no art. 535, dependerá do momento temporal em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida em contrariedade ao que foi decidido pelo STF, isto é: i) se a decisão judicial em contrariedade ao posicionamento da Suprema Corte transitou em julgado depois da manifestação do STF, cabe simples petição de inexigibilidade do título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que a matéria esteja acobertada pelo manto da coisa julgada, para que prevaleça a orientação do Tribunal responsável pela interpretação final das normas constitucionais; ii) caso o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar lei ou ato normativo que tenha baseado sentença ou acórdão transitado em julgado em contrariedade àquele entendimento, sobrevenha em momento posterior à formação da coisa julgada, ou seja, se a sentença transitada em julgado é anterior à decisão do STF, a ferramenta disposta na legislação processual é a ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC).



    Além da diferença temporal, a inexigibilidade impede o cumprimento da sentença, a qual não é desfeita, ou seja, atua no plano da ineficácia do que foi julgado, ao passo que a ação rescisória anula ou retira a sentença do mundo jurídico.



    Isso justifica-se na medida em que, na hipótese de o título judicial transitado em julgado conflitar com aplicação ou interpretação constitucional definida pela Suprema Corte, o princípio constitucional da coisa julgada deve ter seu âmbito de incidência atenuado para ceder à força normativa da Constituição, mormente quando foi estabelecido antes do trânsito em julgado da decisão que se busca declarar inexigível.



    No entanto, questão que remanesce é saber se a reabertura do prazo decadencial previsto na parte final do §8º do art. 535 do CPC (“cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”), apresenta-se compatível com os postulados da segurança jurídica, da proteção à confiança e da proporcionalidade, essenciais em um Estado democrático de Direito.



    No julgamento da ADI 2418, foram levantadas dúvidas no tocante à constitucionalidade do início da contagem do prazo da ação rescisória (prevista no § 8º do art. 535 do CPC), por alguns Ministros desta Corte, ficando expressamente ressalvado que não se estava julgando constitucional o prazo estabelecido no § 8º do art. 535 do CPC/2015 (norma de conteúdo semelhante ao § 15 do art. 525 do CPC). 



    A respeito do tema, confiram-se algumas das manifestações, nesse julgamento:



    ‘O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se de decisão anterior ao ato exequendo, incidirão, tal seja a hipótese, os meios concernentes à impugnação ou aos embargos à execução. Cuidando-se, no entanto, de sentença que venha a conflitar com posterior decisão desta Corte, caberá ação rescisória, cujo ‘dies a quo’ deverá observar a regra fundada no § 8º do art. 535 do novo CPC. 



    Essa dualidade de restrições processuais pode, eventualmente, gerar descompasso, considerado o interregno entre elas existente.



    O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Na verdade, são dois instrumentos diferentes. Se a decisão do Supremo for anterior à sentença exequenda, nós não vamos raciocinar com o mecanismo da ação rescisória, nós vamos raciocinar com o mecanismo da impugnação ou dos embargos da execução, cujo prazo é o próprio do processo civil. Quer dizer, no momento da execução, ao ser executada a sentença, ele invoca. O problema que Vossa Excelência põe não é aqui o objeto de ataque, porque decorre de dispositivo que é uma novidade do Código de Processo, segundo o qual quando determinada sentença for proferida em contrariedade com uma decisão do Supremo que seja posterior a ela, ela estará sujeita à rescisória - como, aliás, estaria, independentemente da decisão Supremo. O que o Código novo faz é estabelecer um termo a quo dessa ação rescisória. O prazo da ação rescisória, nesse caso, começa a contar, não do trânsito em julgado da sentença exequenda, mas do trânsito em julgado da decisão do Supremo em sentido contrário a ela. Mas essa é uma questão que não foi colocada diretamente aqui. 



    (…) 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) 



    O maior desconforto que eu senti não é o objeto desta discussão e foi levantado com a habitual agudeza pelo Ministro Celso de Mello, que é a modificação do termo a quo para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória. Antes do novo Código, essa era a grande questão, quer dizer, quando se discutia a chamada relativização da coisa julgada, o que estava em jogo era o que fazer, diante de uma declaração superveniente de inconstitucionalidade, se o prazo para a propositura da ação rescisória já tivesse decaído. E aí a doutrina se espalhava em soluções as menos ortodoxas possíveis, inclusive as que negavam peremptoriamente essa possibilidade. Portanto a discussão sobre relativização da coisa julgada era precisamente sobre o que fazer quando se estava diante de uma situação teratológica ou manifestamente injusta e já não coubesse mais o ajuizamento da ação rescisória. De modo que o novo Código resolve esse problema. Eu não tenho certeza absoluta se acho que esta solução é a melhor para a parte privada, porque a consequência desse dispositivo, Ministro Celso, diz o § 15: ‘Se a decisão referida no parágrafo 12’ - que é a de declaração de inconstitucionalidade - ‘for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’ Portanto o prazo decadencial não fluirá mais a partir da sentença ou do trânsito em julgado, passa a ser um termo inicial de decadência totalmente móvel. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Típica hipótese em que o ‘dies a quo’ se apresenta diferido no tempo... 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Diferido no tempo. Eu preciso dizer que a gente sabe que está ficando velho quando tem dificuldade de lidar com uma ideia nova, esta me surpreendeu, e eu, verdadeiramente, gostaria de refletir um pouco sobre essa possibilidade, porque aí eu acho que talvez tenha um impacto sobre a coisa julgada um pouco dramático. Mas, como observou o Ministro Teori, não é essa a questão que nós estamos decidindo aqui. 



    Portanto, eu não estou me comprometendo com o § 15, mas, por ora, uma vez mais louvo o minucioso, bem lançado e doutrinariamente bem desenvolvido voto do Ministro Teori Zavascki e, consequentemente, também estou julgando improcedente o pedido. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (…) 



    Presidente, repito que uma coisa é ter a Constituição Federal – e poderia fazê-lo – encerrado exceção à higidez da coisa julgada, no que previu a ação rescisória. Previu, reconheço, quanto ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas que se admite, na jurisprudência, quanto a atos de outros Tribunais – e define a competência para o julgamento da rescisória, todos sabemos, à autoria da decisão rescindenda. Algo diverso é o legislador, tornando flexível a Lei das Leis – que, para mim, continua rígida, no ápice da pirâmide das normas jurídicas –, vir a criar outro instrumental – o pronunciamento do Supremo, com efeito de suplantar a coisa julgada. O passo é demasiadamente largo. Recuso-me, enquanto em vigor a Constituição Federal, a dá-lo e, portanto, a chegar a uma flexibilização desse instituto tão importante à segurança jurídica, à paz social, como ressaltei, que é a coisa julgada. A flexibilização é única e está consubstanciada na ação de impugnação autônoma, que é a rescisória 



    Por isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, sob o ângulo do vício formal. E torno a concluir, de idêntica forma, quanto ao vício material, relativamente à dobra criada, por contrariedade ao tratamento igualitário, para a formalização dos embargos à execução pela Fazenda e, também, quanto à criação desse pseudo e implícito instrumento rescisório, que é o pronunciamento deste Tribunal, por maior respeito que mereçam as decisões do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade da lei que serviu de base ao ato judicial. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (…) 



    No que se refere ao parágrafo único do art. 741, apenas fico - tal como já posto, aqui, desde o voto do Ministro Teori, Relator - exatamente na sequência do que foi interpretado. Vale dizer: sem comprometimento da tese do prazo entre a data da decisão exequenda e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o § 15 do dispositivo da norma processual. Mas, relativamente a este parágrafo único do 741, também dou a minha adesão no sentido de considerá-lo válido”. (grifo nosso)



    Assim, parece haver uma sinalização de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido de que tal norma seria incompatível com o texto constitucional, na parte em que se estabeleceu um prazo móvel e ad eternum para o ajuizamento da ação rescisória.



    As preocupações exaradas por alguns Ministros desta Corte, transcritas acima, tem razão de ser. Poderia a decisão proferida pelo STF, alterando posicionamento anterior, retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide do entendimento anterior? Até quando a pacificação de determinado conflito poderia ser revisado?



    Segundo a dicção legal, o STF pode decidir uma determinada matéria dez, vinte, trinta anos após o trânsito em julgado de determinado feito, de forma diversa da que foi decidida no processo rescindendo décadas atrás (após o transcurso do prazo decadencial), o que levaria à rediscussão eterna sobre temas com controvérsia existentes ou não à época do trânsito em julgado. 



    A celeuma em torno dos referidos dispositivos, que tratam de um prazo móvel para o ajuizamento da ação rescisória, começou antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.



    No Projeto Final 956 do Senado, constou no Parecer 956/2014, da Comissão Temporária do Código de Processo Civil, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 166, de 2010 – que estabeleceu o Código de Processo Civil –, o seguinte:



    ‘2.3.2.161. Arts. 539, § 12, e 549, § 7º, do SCD (Proposta do Relator)



    Com o objetivo de salvar a constitucionalidade do instituto, impõe-se a exclusão da parte final do § 12 do art. 539 do SCD e do § 7º do art. 549 do SCD, os quais ampliam de modo indefinido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, o que fragiliza, ainda mais, a coisa julgada.



    Assim, dê-se a seguinte redação ao § 12 do art. 539 e § 7º do art. 549 do SCD:



    ‘Art. 539. ............................................



    .............................................................



    § 12. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 10 deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.’



    ‘Art. 549. ............................................



    ............................................................



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 10 deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda’.’ (Disponível em: https://legis.senado.leg.br>sdleg-getter>documento pdf, grifo nosso).



    No entanto, foi apresentado pedido de destaque pelo Senador Eduardo Braga, aprovado pelo Senado, mantendo a redação original da contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, após a decisão do STF, como informado por Daniel Amorim Assunção Neves, ao comentar o § 15 do art. 525 do CPC no livro Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª. ed. Salvador: Juspodvm, 2018, p. 970.



    Com o advento do novo CPC e a previsão constante do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do CPC, antes mesmo do julgamento da ADI 2.418, houve imediata reação de parte da doutrina no sentido de que a ausência de prazo para a propositura da ação rescisória, nos termos desses dispositivos, seria inconstitucional. 



    Nesse sentido, confiram-se algumas das manifestações doutrinárias sobre o ponto:



    ‘Se até aqui, porém, o sistema parece razoável (ou ao menos viável), o mesmo não ocorre em relação ao art. 525, § 15, do CPC. Esse § 15 supõe que a coisa julgada possa ser desconstituída desde que a decisão de inconstitucionalidade seja invocada mediante ação rescisória. Acontece que a decisão que se fundou na lei declarada inconstitucional é uma decisão legítima. Admitir rescisória, em caso de decisão de inconstitucionalidade posterior à formação da coisa julgada material, é voltar a confundir validade da lei com validade do juízo sobre a lei. É, fundamentalmente, esquecer a garantia constitucional da coisa julgada.



    O problema não é o meio processual que se utiliza para obstar a eficácia da decisão que se pautou na lei declarada inconstitucional, impugnação ou rescisória. O real problema é que não se pode admitir a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada, pois isso nada mais é do que negar a autonomia da interpretação judicial em face da lei.



    No final do mês de outubro de 2014, o STF, em Sessão Plenária, revogou o seu entendimento em relação à aplicabilidade da Súmula 343, em caso de interpretação constitucional. No caso Metabel x União (STF, RE 590.809, Plenário, j. 27.10.2014, rel. Min. Marco Aurélio) decidiu-se por sete votos contra dois, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki, pelo não cabimento da ação rescisória fundada em posterior decisão de inconstitucionalidade, quando à época da decisão rescindenda havia controvérsia acerca da interpretação constitucional. Disse o relator em seu voto: ‘Pretende-se, na realidade, utilizar a ação rescisória como mecanismo de uniformização da interpretação da Carta, particularmente do princípio constitucional da não cumulatividade no tocante ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, olvidando-se a garantia constitucional da coisa julgada material’. Ao que parece, portanto, o parágrafo 15 já nasce destituído de validade em face do entendimento do STF.



    Pior do que isso, o § 15 do art. 525 do CPC, implica subordinar a estabilidade da coisa julgada a uma verdadeira condição atemporal. Na medida em que, há qualquer momento, reconhecida ou declarada a inconstitucionalidade de certa norma (ou de certa interpretação da norma) pelo STF, passa daí a contar o prazo para uma ação rescisória contra qualquer julgado que tenha aplicado aquela norma ou aquela interpretação no passado, torna-se inviável pretender falar em estabilidade, imutabilidade ou indiscutibilidade da coisa julgada. Ela se torna, apenas, uma estabilidade provisória, no aguardo da confirmação – eterna, diga-se – pelo STF, da legitimidade das regras e das interpretações jurídicas aplicadas por essa decisão’. (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. ARENHART, Sérgio Luiz. Novo Curso de Processo Civil. 1.e.2. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 947/948, grifo nosso). 



    As inquietações acerca da insegurança jurídica trazida pelo § 15 do art. 525 e pelo § 8º do art. 535, também foram registradas no “Código de Processo Civil Comentado”, de autoria de Nelson Nery Júnior e Maria de Andrade Nery:



    ‘25.Ação rescisória. Segurança jurídica. Determina o texto comentado que o dies a quo desse prazo seja o do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Haveria, portanto, dois prazos de rescisória? O prazo 1 – dois anos a contar trânsito em julgado da própria sentença exequenda – e o prazo 2 – dois anos a contar do trânsito em julgado do acórdão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a sentença exequenda? A pretensão rescisória extinta pela decadência não pode renascer pela decisão futura do STF. Saliente-se que a ADIn, por exemplo, não tem prazo de exercício previsto em lei, de sorte que se trata de pretensão perpétua, que pode ser ajuizada dois, cinco, dez, vinte anos depois da entrada em vigor da lei apontada como inconstitucional. Por óbvio, a rescisória – instituto que se caracteriza como exceção à regra constitucional da intangibilidade da coisa julgada material (CF 5º XXXVI), que, como exceção deve ser interpretada restritivamente – não pode receber o mesmo tipo de tratamento e nem as partes devem submeter-se a essa absoluta insegurança jurídica. Daí por que, extinta a pretensão rescisória pela decadência, não pode renascer pela superveniência de acórdão do STF que, quando proferido, já havia sido extinta a pretensão rescisória da Fazenda Pública. Entendimento diverso ofenderia o princípio constitucional da segurança jurídica e a garantia fundamental da intangibilidade da coisa julgada (CF 5º XXXVI). Para que possa dar-se como constitucional, o dies a quo fixado no texto normativo sob comentário deve ser interpretado conforme a Constituição. Assim, somente pode ser iniciado o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, se ainda não tiver sido extinta a pretensão rescisória cujo prazo tenha-se iniciado do trânsito em julgado da decisão exequenda. Em outras palavras, o que o texto comentado autoriza é uma espécie de alargamento do prazo da rescisória que está em curso’. (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 19ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020, p. 1.409, grifo nosso).



    Veja-se, também, as considerações feitas por Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:



    ‘Essa hipótese especial de ação rescisória pode levar a uma primeira impressão de que há grave comprometimento à segurança jurídica. Isso porque essa decisão superveniente do STF pode vir a ser proferida muitos anos depois da coisa julgada. Assim, toda coisa julgada seria intrinsecamente instável, já que há sempre a possibilidade de o STF vir a reconhecer a inconstitucionalidade de ato normativo em se funda a decisão que transitou em julgado.



    A preocupação é procedente.



    É preciso, portanto, dar aos dispositivos comentados uma interpretação que concilie o necessário prestigio à jurisdição constitucional do STF, objetivo evidente desse regramento, com a também indispensável proteção à coisa julgada, que, de resto, é a concretização do princípio da segurança jurídica.



    Para tanto, é preciso observar o seguinte: 1) possibilidade de o STF modular os efeitos de sua decisão; 2) distinção entre coisa julgada relativa a relações jurídicas instantâneas e relações jurídicas de trato continuado.



    (…) 



    A modulação pode recair sobre os efeitos retroativos